Tribunal: TJDFT
Processo: 0737114-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737114-57.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno opostos por FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA contra a r. decisão exarada no ID 51017333, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pelo qual a agravante objetivava obstar a revogação da tutela de urgência deferida em seu favor e viabilizar a sua manutenção nas demais etapas do certame, assegurando-lhe a nomeação e a posse no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A agravante apresentou petitório no ID 51831468, pugnando pela desistência dos embargos de declaração/agravo interno, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 50941900). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 12:32:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora